Tribunal: TJES
Processo: 0002827-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0002827-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M A MORONARI D CALCADOS ME e outros (5)

RELATOR(A):
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1º, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação monitória proposta em face de M A Moronari D Calçados ME e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC/15. O apelante sustenta que deve ser priorizado o julgamento do mérito, em observância aos arts. 4º e 6º do CPC. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC/15 exige que o processo seja extinto por abandono de causa apenas quando o autor permanecer inerte por mais de 30 dias e não suprir a falta após intimação pessoal no prazo de 5 dias.

4. No caso concreto, a parte autora foi inicialmente intimada por meio de seu advogado, mas não impulsionou o feito. Posteriormente, foi intimada pessoalmente, mediante carta, para se manifestar em 5 dias, contudo, manteve-se inerte.

5. Todos os requisitos exigidos para a extinção do processo por abandono foram devidamente observados, incluindo a intimação pessoal da parte autora, conforme os precedentes deste tribunal.

6. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, invocados pelo recorrente, não é suficiente para afastar a caracterização da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a extinção do processo por abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, observando-se o prazo de 5 dias para suprir a falta, conforme art. 485, III e §1º, do CPC/15.
2. A desídia da parte autora, caracterizada pela inércia após a intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação n.º 0002507-11.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2023.

TJES, Apelação n.º 0020530-63.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/03/2023.

TJES, Apelação n.º 0001236-46.2020.8.08.0047, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 04/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M A MORONARI D CALCADOS ME e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1º, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação monitória proposta em face de M A Moronari D Calçados ME e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC/15. O apelante sustenta que deve ser priorizado o julgamento do mérito, em observância aos arts. 4º e 6º do CPC. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC/15 exige que o processo seja extinto por abandono de causa apenas quando o autor permanecer inerte por mais de 30 dias e não suprir a falta após intimação pessoal no prazo de 5 dias.

4. No caso concreto, a parte autora foi inicialmente intimada por meio de seu advogado, mas não impulsionou o feito. Posteriormente, foi intimada pessoalmente, mediante carta, para se manifestar em 5 dias, contudo, manteve-se inerte.

5. Todos os requisitos exigidos para a extinção do processo por abandono foram devidamente observados, incluindo a intimação pessoal da parte autora, conforme os precedentes deste tribunal.

6. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, invocados pelo recorrente, não é suficiente para afastar a caracterização da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a extinção do processo por abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, observando-se o prazo de 5 dias para suprir a falta, conforme art. 485, III e §1º, do CPC/15.
2. A desídia da parte autora, caracterizada pela inércia após a intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação n.º 0002507-11.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2023.

TJES, Apelação n.º 0020530-63.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/03/2023.

TJES, Apelação n.º 0001236-46.2020.8.08.0047, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 04/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10010440), que, nos autos da “
ação monitória
” proposta em face do
M A MORONARI D CALCADOS ME E OUTROS
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, e § 1º, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 10010442), o recorrente alega, em resumo, que sob a ótica do Código de Processo Civil, deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõe os Artigos 4º e 6º do CPC.

Sem contrarrazões.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao (não) preenchimento dos requisitos legais para a caracterização de abandono da causa.

Pois bem, o art. 485, III e §1°, do CPC/15 estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...] §1º.
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso concreto, colho dos autos todos os requisitos previstos na legislação para o reconhecimento do abandono da causa, uma vez que: (i) a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado no Diário da Justiça, com a finalidade de impulsionar o feito (fl. 87), contudo, manteve-se inerte (ID 10010434); e (ii) após restar constatado que o autor não se manifestou, passando mais de 30 (trinta) dias de autos paralisados, foi intimado pessoalmente, por Carta, para diligenciar quanto ao prosseguimento da demanda no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fls. 10010438), entretanto não se pronunciou por mais uma vez (ID 10010439).

Acerca do tema em debate, cito os seguintes precedentes deste Sodalício a título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; regra a qual foi observada na espécie, tendo sido enviada e recebida carta de intimação no endereço declinado pela autora na petição inicial.
2. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 0002507-11.2019.8.08.0020, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – REQUISITO PRESENTE – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA 1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos
. 2. Mesmo regularmente intimada tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3.
Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.
4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 0020530-63.2018.8.08.0012, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA. ATO QUE DISPENSA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESÍDIA DA REQUERENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal – e não a intimação prévia do causídico – e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado
. 2) Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela apelante, a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC/15 foi devidamente observada, eis que a requerente fora intimada mediante carta com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito. 3) Muito embora o novo Código de Processo Civil realmente consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pela instituição financeira não são idôneos a suprir a desídia do requerente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0001236-46.2020.8.08.0047, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 04/02/2023).

Nesse passo “verifica-se inexistir qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, justamente ante a desídia da parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão seja pelo princípio da cooperação ou da primazia de julgamento de mérito ou mesmo da instrumentalidade das formas” (TJES; Apelação cível: 0004917-94.2018.8.08.0014; Orgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; data: 04/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, § 1º, do CPC, por abandono da causa.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, na medida em que não estabelecida verba honorária de sucumbência em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2024 às 13:31:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53244120092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.